Tribunal: TJMT
Processo: 1023853-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023853-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS LOPES - CPF: 875.009.491-20 (ADVOGADO), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLA REGINA PAIVA - CPF: 987.664.061-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, prolatada no Cumprimento de Sentença n. 1001172-72.2023.8.11.0033, que indeferiu o pedido de arbitramento de honorários advocatícios com base no art. 85, § 7o, do CPC. A agravante sustentou que, diante da rejeição parcial da impugnação apresentada pelo Município, seria cabível a fixação da verba honorária, ou ao menos a repartição proporcional, ante a sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se é cabível a fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública quando há impugnação parcialmente acolhida; (ii) definir se está configurada a sucumbência recíproca entre as partes, com a consequente repartição da verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ estabelece que são devidos honorários advocatícios em favor da parte executada nos casos de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença, com base nos princípios da causalidade e da sucumbência.

4.

Embora a sentença tenha fixado honorários sucumbenciais em favor da parte autora, a impugnação apresentada pelo Município foi acolhida parcialmente, gerando condenação da exequente ao pagamento de honorários, em razão da exclusão da verba relativa aos honorários do cálculo inicial.

5.

Considerando que a impugnação deduziu dois pedidos principais — ambos apreciados — e que apenas um foi acolhido, reconhece-se a configuração de sucumbência recíproca, na forma do art. 86 do CPC, afastando-se a aplicação do parágrafo único do mesmo artigo, por não se tratar de sucumbência mínima.

6.

A condenação de ambas as partes ao pagamento proporcional dos honorários advocatícios está em consonância com o entendimento consolidado do STJ, que adota o critério da proporção de pedidos acolhidos e rejeitados para aferição da sucumbência recíproca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

São cabíveis honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, quando houver acolhimento, ainda que parcial, da impugnação apresentada.

2.

A existência de múltiplos pedidos na impugnação, com acolhimento apenas parcial, caracteriza sucumbência recíproca, ensejando a repartição proporcional dos honorários entre as partes.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 1o, 2o e 7o, 86, caput e parágrafo único, 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1134186/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 01.08.2011, DJe 21.10.2011; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1961283/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 4a Turma, j. 09.08.2022, DJe 17.08.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Adriana Paula Tanssini Rodrigues Silva, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1001172-72.2023.8.11.0033, ajuizado por Carla Regina Paiva, indeferiu o pedido de arbitramento de honorários advocatícios, em seu favor, com fundamento no artigo 85, §7o, do Código de Processo Civil.

A Agravante sustenta, em síntese, que o Município apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, a qual foi rejeitada pelo Juízo de origem e que, à luz da parte final do §7o do artigo 85 do Código de Processo Civil, é devida a fixação de honorários advocatícios em favor da parte vencedora, ainda que se trate de execução contra a Fazenda Pública sujeita à expedição de precatório.

Expõe que a decisão agravada incorre em manifesta contradição ao reconhecer a ausência de excesso de execução, mas ainda assim indeferir os honorários, tratando-se de matéria já pacificada por este Tribunal de Justiça.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, com o reconhecimento da ausência de excesso de execução e o consequente arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença, em seu favor.

Subsidiariamente, pugna pela fixação de honorários recíprocos e proporcionais, em razão de o Recorrido ter sido vencido no pedido de litispendência.

O pleito de recolhimento das custas processuais ao final do processo foi deferido e determinado o processamento do Recurso (id. 301698881).

Em que pese a que tenha sido intimado, o Agravado não apresentou contraminuta ao Recurso, conforme consta da certidão encartada nos autos (id. 315340396).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto no relatório, a advogada
Adriana Paula Tanssini Rodrigues Silva insurge-se contra a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1001172-72.2023.8.11.0033, ajuizado por Carla Regina Paiva, indeferiu o pedido de arbitramento de honorários advocatícios, em seu favor, com fundamento do artigo 85, §7o, do CPC.

Denota-se dos autos que
Carla Regina Paiva
ajuizou Cumprimento de Sentença individual, oriundo de Ação Coletiva n. 0002163-17.2013.8.11.0033, que reconheceu o direito ao piso salarial nacional do magistério, cujo dispositivo da sentença ficou assim grafado:

“[...] Diante do exposto, com fundamento no art. 269, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação, com resolução do mérito, condenando o município de São José do Rio Claro a cumprir efetivamente o pagamento do piso salarial, profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica do município para 40 (quarenta) horas semanais, e ao pagamento proporcional para os docentes que cumprem carga horária inferior, nos termos do art. 2o,
§ 1o e art. 3o, dispostos na Lei no 11.738/2008, devendo também adotar 1/3 da carga horária para que os professores possam se dedicar às atividades extraclasses, e, ainda, ao pagamento retroativo a 27 de abril de 2011 dos valores devidos, devidamente corrigidos.

Condeno a parte requerida ao pagamento de custas e despesas, bem como honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o valor atualizado do débito, salvo se isento na forma da Lei Estadual n. 7.603/2001 [...]”. (Sic).

A sentença foi objeto do Recurso de Apelação com Reexame Necessário n. 47.077/2016, sendo mantida, conforme ementa a seguir transcrita:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA – PROFESSORES MUNICIPAIS – PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO – ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA – LEI FEDERAL N
o
11.738/08 – CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – IMPLEMENTAÇÃO DO PISO – DEVIDA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Aplica-se a todos os entes federados o piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da Educação Básica, nos termos da Lei Federal n
o
11.738/2008.

O piso salarial tem assento constitucional, em decorrência do próprio valor dado pela Carga Magna, elevada à condição de direito social (art. 6
o
), cujo ensino deverá ser ministrado com base em princípios, destacando-se a valorização do profissional da Educação Escolar Pública.

As necessidades de atendimento das leis orçamentárias não afastam a obrigatoriedade da aplicação do piso salarial, haja vista que o legislador concedeu prazo suficiente para que os entes públicos se organizassem não só quanto ao plano de carreira, mas, também, quanto à remuneração.”

Com o trânsito em julgado, Carla Regina Paiva, por meio de sua advogada, Adriana Paula Tanssini Rodrigues Silva, ingressou com o Cumprimento de Sentença individual, visando ao recebimento do valor de R$ 96.660,56 (noventa e seis mil e seiscentos e sessenta reais e cinquenta e seis centavos), bem assim que fosse incluída o nome da causídica no polo ativo, em face da verba sucumbencial em que o Município fora condenado nos autos principais.

Citado, o Município de São José do Rio Claro apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, defendendo:
(i)
a existência de litispendência com o processo n. 0002163-17.2013.8.11.0033;
(ii)
impossibilidade de fracionamento dos honorários advocatícios;
(iii)
violação ao sistema de precatórios;
(iv)
condenação da Exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

O Julgador singular não acolheu a tese de litispendência e acolheu parcialmente a Impugnação. Veja-se:

“5. Ante o exposto,
acolho parcialmente
a impugnação ao cumprimento de sentença e
homologo os cálculos de Ids. 123911945 e 123911946
. Determino, todavia, a exclusão dos honorários de sucumbência, que deverão ser exigidos em processo autônomo.

6. Considerando sua sucumbência,
condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios
(art. 85, caput e § 1o, do Código de Processo Civil), que arbitro em 10% (dez por cento) do valor referente ao excesso de execução apurado, na forma do art. 85, § 2o,

considerando o grau de zelo dos procuradores da parte adversa, o lugar de prestação dos serviços profissionais, a natureza e a importância da causa e o trabalho e tempo despendidos por aqueles profissionais, com a ressalva, porém, das condicionantes previstas no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.” (Sic).

A parte Exequente opôs Embargos de Declaração, salientando que no cálculo apresentado não consta valor, referente a honorários advocatícios, portanto, não há falar em excesso de execução, bem assim que fosse fixado a verba honorária no Cumprimento de Sentença.

O Juízo singular acolheu parcialmente os Declaratórios, para reconhecer a inexistência de excesso de execução, salientar que os honorários advocatícios devem ser buscados pela advogada em ação própria, para evitar fracionamento e indeferir os pedidos de inclusão da causídica no polo ativo e de arbitramento da verba honorária na fase de cumprimento da sentença,
in verbis
:

“2.1.
Recebo e dou parcial provimento aos embargos de declaração
(Id.
168770239
), para sanar omissão e obscuridade da decisão atacada. Passo à deliberação.

2.2. De fato, nos cálculos homologados (Ids. 123911945 e 123911946), não há valor referente a honorários advocatícios, restando consignado na decisão embargada que “a parte exequente pleiteou na peça de ingresso deste cumprimento de sentença o pagamento dos honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, no valor inicial de R$ 9.666,05 (nove mil, seiscentos e sessenta e seis reais e cinco centavos)”, valor este que foi excluído por configurar excesso.

2.3. Não se afirma que os honorários devam ser deduzidos do montante executado pela exequente (R$ 96.660,56), mas sim que o valor de R$ 9.666,05 (nove mil seiscentos e sessenta e seis reais e cinco centavos) deverá ser buscado pela advogada da parte em ação própria e pelo valor global, considerando todos os cumprimentos de sentença, a fim de evitar fracionamento da verba, que se destina exclusivamente à profissional.

2.4. Assim,
indefiro
a inclusão da advogada no polo ativo. Conforme reconhecido, os cálculos homologados não incluem os honorários, tratando-se apenas de valores devidos à parte exequente. A advogada deverá buscar o recebimento dos honorários de sucumbência — fixados na fase de conhecimento — em autos próprios. Ressalte-se que, embora existam mais de 60 (sessenta) processos distribuídos pela patrona, até o momento não consta o ajuizamento de cumprimento de sentença específico quanto aos honorários.

2.5. Para afastar dúvidas e evitar alegações futuras quanto à fase a que se referem os honorários,
indefiro
o pedido de arbitramento de honorários nesta fase de cumprimento de sentença, pois, nos termos do art. 85, § 7o, do CPC,
“não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada”
. No caso, os valores exequendos não são de pequena monta, sendo pagos por precatório, não por RPV.” (Sic).

Contra essa decisão, a advogada Adriana Paula Tanssini Rodrigues Silva interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia recursal restringe-se a verificar se é, ou não, o caso de fixar honorários advocatícios, em favor da Agravante, no Cumprimento de Sentença, por ela patrocinado.

Sabe-se que a incidência dos honorários advocatícios no direito brasileiro rege-se pelos princípios da sucumbência e da causalidade.

De acordo com tais princípios, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes, ou seja, a parte perdedora da ação deve arcar com o custo econômico de provocação da jurisdição, dentre as quais se encontram, inegavelmente, os honorários de sucumbência previstos.

Dessa forma, é incontroverso que incidem honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, caso o credor seja obrigado a atuar no processo em busca de satisfação da dívida ou o devedor para elidi-la por meio da impugnação.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça julgou um RESp, na sistemática dos recursos repetitivos, firmando entendimento no sentido de ser cabível a fixação de honorários em caso de acolhimento da Impugnação, ainda que parcial, em favor da parte executada. Veja-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC
, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido". (STJ - (REsp 1134186/RS, Relator (a): Ministro Luis Felipe Salomão, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011).” (Negritei).

No caso vertente, verifico que o Magistrado singular, ao decidir a Impugnação apresentada pelo Recorrido, fixou os honorários advocatícios em seu favor, porque houve o acolhimento parcial. Veja-se:

“
5. Considerando sua sucumbência,
condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios
(art. 85,
caput
e § 1o, do Código de Processo Civil), que arbitro em 10% (dez por cento) do valor referente ao excesso de execução apurado, na forma do art. 85, § 2o, considerando o grau de zelo dos procuradores da parte adversa, o lugar de prestação dos serviços profissionais, a natureza e a importância da causa e o trabalho e tempo despendidos por aqueles profissionais, com a ressalva, porém, das condicionantes previstas no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.”

A condenação da parte exequente ao pagamento da verba honorária deu-se em razão de parte do pedido do Município de São José do Rio Claro – impossibilidade de fracionamento dos honorários sucumbenciais – ter sido acolhido, portanto, decorreu de sua sucumbência.

Registro que, embora o Julgador de Primeiro Grau afirme que não caberia o arbitramento de honorários, pois, na espécie, os valores deveriam ser pagos por precatório, condenou, corretamente, a Exequente ao pagamento de tal verba, por ter sido acolhida, em parte, a Impugnação do Agravado.

Nessa esteira, considerando que o Recorrido, na Impugnação, apresentou 02 (dois) argumentos principais –
existência de litispendência com o processo n. 0002163-17.2013.8.11.0033 e impossibilidade de fracionamento dos honorários advocatícios – e que somente o último foi acolhido, impõe-se reconhecer a ocorrência da sucumbência recíproca, na proporção de 50/50 para cada parte, nos termos do art. 86, do CPC.

Ressalto que o parágrafo único do referido artigo 86, que trata da sucumbência mínima, não se aplica ao caso, uma vez que a parte Recorrida não decaiu em parcela ínfima de seus pleitos, mas sim em metade deles.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto do STJ:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS CONFORME O NÚMERO DE PEDIDOS FORMULADOS E ATENDIDOS. ENTENDIMENTO DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. "A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos"
(EDcl no REsp 953 .460/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe de 19/08/2011). 2. No caso em tela, diante da sucumbência recíproca, foi determinada a redistribuição das custas e honorários na proporção de 60/40%, em razão do número de pedidos atendidos e negados (três pra dois), conforme entendimento desta Corte. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1961283 PR 2021/0300768-5, Data de Julgamento: 09/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2022).” (Negritei)
.

Dessarte, restando
configurada a sucumbência recíproca, ambas as partes devem ser condenadas ao pagamento da verba honorária sucumbencial, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Adriana Paula Tanssini Rodrigues Silva, tão somente para reconhecer a ocorrência da sucumbência recíproca, mantendo inalterados os demais pontos.

Por fim, quanto ao preparo recursal, tendo em vista o deferimento de recolhimento ao final e o fato de a Agravante ter tido sucesso parcial no agravo, aplico a regra da parte final do art. 82, § 3o, do CPC cumulada com a sucumbência recíproca, devendo a Recorrente ser intimada para efetuar o pagamento de 50% (cinquenta por cento), no prazo de 48 horas.

O restante, a cargo do Agravado, insere-se na regra de isenção do ente público.

É como voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025